Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a ré/apelante a reforma da sentença que a condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 9 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Requer sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
4. A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n.o 1.557/2021-0 (ID 86106571), assim como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Decerto, a conduta da ré/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
6. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
7. Destarte, não há falar-se em absolvição por ausência de dolo, pelo estado de embriaguez ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.
8. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Outrossim, mantêm-se o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto por ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes da apelante.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.